Tribunal: TCU
Processo: 008.263/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2634/2003, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 497700, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - PARIPIRANGA/BA (no da TCE no sistema: 2492/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2985/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério da Saúde e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 008.263/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Andrade de Oliveira (XXX.707.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paripiranga - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.